Tribunal: TJBA
Processo: 8003989-80.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003989-80.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: MARINETE GOMES MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO x Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. LIMITES DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Santo Estêvão contra decisão monocrática que inadmitiu a Apelação Cível apresentada em Execução Fiscal movida contra Marinete Gomes Moreira, objetivando a cobrança de R$ 331,54 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referentes a IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. A decisão agravada baseou-se no art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80, por envolver valor inferior a 50 ORTN, e reconheceu a ausência de interesse processual diante da jurisprudência do STJ que orienta pela extinção de execuções fiscais de pequeno valor. O Município sustenta, em síntese, que o crédito tributário é indisponível e que o princípio da fungibilidade recursal autorizaria o conhecimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, à luz do art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80; (ii) analisar se, diante da interposição tempestiva e de boa-fé, seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80 veda expressamente o cabimento de apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN, tratando-se de norma objetiva que visa à racionalização do processo judicial e não admite interpretação extensiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ausência de interesse processual em execuções fiscais de valor irrisório, autorizando sua extinção com base no art. 485, VI, do CPC, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto à via recursal, ausência de má-fé e interposição tempestiva, requisitos cumulativos que não se configuram no presente caso, dada a clareza da norma legal e a jurisprudência pacífica. A indisponibilidade do crédito tributário não implica obrigatoriedade de movimentação do aparato judicial em execuções desproporcionais, sendo legítima sua extinção quando o valor envolvido não justifica o custo do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação é incabível em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, conforme disposição expressa do art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80. A ausência de interesse de agir justifica a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva sobre a via recursal cabível, inexistente quando há norma clara e jurisprudência consolidada sobre o tema. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34, §2º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.106.843/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2009; TJBA, diversos precedentes sobre racionalização da execução fiscal de pequeno valor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8003989-80.2022.8.05.0230, agravante MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO e agravada MARINETE GOMES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.